Tribunal: TJPA
Processo: 0800241-71.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800241-71.2023.8.14.0000

PACIENTE: CAETANO RODRIGUES MAIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO. ART. 217-A DO CPB. 1. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO COMETIMENTO DO CRIME. INVIABILIDADE.
Por demandar exame complexo e aprofundado de matéria fático-probatória, a ser realizado pelo juízo natural da causa no decorrer da instrução criminal, não podendo ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça
.
2. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO.

Conforme se extrai da interpretação do artigo 318, II do Código de Processo Penal, não restou provado que o Paciente encontra-se em situação de extrema debilidade de saúde, bem como, a impossibilidade de o Estado viabilizar atendimento no estabelecimento prisional, a ponto de justificar a concessão da liberdade provisória com imposição de medidas cautelares alternativas.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA
DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e denegar a ordem do habeas corpus,
nos termos do voto
da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar impetrado pelo Advogado SOTER OLIVEIRA SARQUIS em favor de
CAETANO RODRIGUES MAIA
, preso preventivamente desde 21/08/2022, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves.

Afirma o Impetrante que o Paciente estaria atualmente com a idade de 77 anos de idade, e diagnosticado com o quadro de demência de caráter progressivo e irrevesível - Alzheimer, apresentando perda de campo visual do lado direito, desorientação, artralgia e prostação, conforme descrito pelo médico que presta Serviço à SEAP, Dr. Gilmar Aguiar.

Sustenta que o Paciente seria primário, sem antecedentes, com residência fixa, sendo deficiente visual e portador de Alzheimer, inexistindo quaisquer indícios de que, em liberdade, irá atrapalhar as investigações ou se locomoverá para local incerto, sendo as medidas cautelares diversas da prisão suficientes e adequadas ao caso.

Aduz que não existiriam provas do cometimento do crime, visto que o IML nada teria constatado, e as versões apresentadas na delegacia e no Conselho Tutelar seriam contraditórias.

Diante disso, requer a concessão da ordem, para que o Paciente seja colocado em liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito à Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, que solicitou informações ao juízo inquinado coator.

O Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves, apontando como autoridade coatora, prestou as seguintes informações, esclarecendo que o paciente foi preso, no dia 19/08/2022, após o cumprimento de mandado de prisão expedido em 28/03/2022.

Alega que, segundo relato da autoridade policial,
A CRIANÇA J.R.M, COM APENAS 11 (ONZE) ANOS DE IDADE À ÉPOCA, TERIA SIDO ABUSADA SEXUALMENTE PELO PACIENTE, AVÔ DA PRÓPRIA VÍTIMA.

Denúncia oferecida em 02/09/2022 e recebida em 15/09/2022.

Indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva (evento nº 78320884/0800101- 23.2022.8.14.0016).

Conforme certidão adunada no evento nº 77678751, o acusado foi devidamente citado no dia 29/09/2022.

No dia 03/10/2022, o acusado, por meio de procuração adunada nos autos, constituiu advogado e apresentou resposta à acusação (evento nº 79443917).

Iniciada a audiência de instrução e julgamento para o dia 29/11/2022 (evento nº 79451282), a mesma não pode ser concluída em razão da vítima, sua representante legal e a testemunha Iracelha Rodrigues Martins não terem comparecido para o ato em razão de não disporem de condições financeiras para se deslocar do interior do município, zona rural, para o Fórum da Comarca, sede e zona urbana. Indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva durante o recesso judiciário (evento nº 84172325).

No dia 29/12/2022 foi adunado relatório médico acerca do estado de saúde do paciente (ver.doc.anexo).

Foi designada, para 06/02/2023, nova data de audiência em continuação para oitiva da vítima, testemunhas restantes e interrogatório do réu (evento nº 84936355).

O feito encontra-se aguardando a finalização da instrução processual.

Com as informações supra, ao contrário do que alega a Defesa, a decisão proferida por este juízo encontra-se devidamente fundamentada com arrimo nos preceitos legais aplicáveis ao caso. Ante o exposto, tendo o ato judicial que decretou a prisão sido prolatado mediante decisão fundamentada, nos estreitos limites da legislação em vigor, pode-se inferir, permissa vênia, que não pode estar sofrendo nenhum constrangimento ilegal, por abuso de autoridade ou em face de qualquer ilegalidade, hipóteses que, de lege lata, justificar-se-ia, sim, a concessão do
mandamus
(...).”

O pedido liminar foi denegado.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
que pronunciou-se pelo CONHECIMENTO PARCIAL da presente ordem de Habeas Corpus, e na parte conhecida, por sua DENEGAÇÃO, por inexistência de constrangimento ilegal ao Paciente CAETANO RODRIGUES MAIA
(ID

12450582).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste na alegação de inexistência de provas do cometimento do crime, bem como na revogação da prisão preventiva do paciente mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão sob o argumento de que o mesmo possui 77 anos de idade, com diagnóstico de demência de caráter progressivo e irreversível - alzheimer, além de perda de campo visual do lado direito, desorientação, artralgia e prostação.

No que tange a alegação de
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO COMETIMENTO DO CRIME
, entendo
inviável a análise, por demandar exame complexo e aprofundado de matéria fático-probatória, a ser realizado pelo juízo natural da causa no decorrer da instrução criminal, não podendo ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

Quanto ao pleito de
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
, entendo não merecer guarida, pois a situação de debilidade por doença grave apta a justificar a excepcional prisão domiciliar deve ser comprovada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que evidenciem um quadro agravado de saúde, além da impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra.

Com efeito, analisando os autos, constata-se que foi juntado prontuário médico do sistema penal datado de 27/12/2022, em que se atesta que o Paciente faz uso de medicação específica para doença demencial, apresenta quadro recorrente de esquecimento, desorientação, perda de campo visual do lado direito, artralgia e prostração, encontrando-se em regular estado geral, consciente, desorientado, corado, hidratado, eupneico, afebril, acianótico e anictérico, necessitando de avaliação periódica de neurologista e geriatria.

Consta ainda, no relatório médico elaborado pela SEAP, na data de 28/12/2022, que em atenção à necessidade de avaliação periódica de neurologista e geriatria, referida solicitação de atendimento especializado foi encaminhada à Regulação de Saúde, por meio do protocolo 2022/146489.

Ressalte-se que, conforme consta no Relatório de Visita Domiciliar do Conselho Tutelar de Chaves, “estava sendo difícil, pois a casa do agressor é próximo a dela e Jamily tinha medo de sair e encontrava ele na rua e que sempre quando passava em frente à casa do agressor ela chorava de medo, a Sra. Valmaleia informou que achou melhor sair de sua casa na Vila para uma casa mais distante, para manter Jamily longe da casa do agressor. Ao informar Jamily sobre a prisão do agressor, ela disse que estava feliz e que ia ter mais tranquilidade, e que agora ia dormir em paz, e que não vai mais ter medo de ir para a escola, pois tem certeza que não vai encontrar ele no caminho” (ID 12326665).

Nesse contexto, feitas as devidas considerações, conforme se extrai da interpretação do artigo 318, II do Código de Processo Penal, não restou provado que o Paciente encontra-se em situação de extrema debilidade de saúde, bem como, a impossibilidade de o Estado viabilizar atendimento no estabelecimento prisional, a ponto de justificar a concessão da liberdade provisória com imposição de medidas cautelares alternativas. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES. (...) Por fim, cumpre esclarecer que as alterações trazidas pela Lei nº 13.257/2016 ao artigo 318 do CPP não autorizam, pela mera alegação da parte, a concessão obrigatória do benefício, que, na verdade, é facultativo. Do contrário fosse, ou seja, caso a medida cautelar da prisão domiciliar se tornasse obrigatória, estariam criadas pelo legislador determinadas hipóteses de vedação da segregação preventiva às mães grávidas ou àquelas pessoas que possuem filhos na idade indicada no texto legal, mesmo quando a custódia cautelar fosse a única medida que pudesse tutelar, com eficiência, casos em que fosse imprescindível a prisão, hipóteses estas que, evidentemente, não refletem o objetivo da novel norma processual. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (Habeas Corpus Nº 70068849736, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em 30/06/2016).

Diante do exposto, acompanho parecer ministerial, e
C
ONHEÇO PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
E NA PARTE CONHECIDA A DENEGO.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/03/2023